Tribunal: STF
Processo: HC 219684
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Remição por estudo. Não preenchimento dos requisitos legais. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Patricia Helena de Campos Ditt em favor de André Amaral Cecílio, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 760.661/SP.



    No curso da execução penal, a Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 1ª RAJ – Capital/SP indeferiu pedido de remição da pena do reeducando por estudo (evento 6). 



    Extraio do ato dito coator (evento 12): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO À DISTÂNCIA. EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO PREENCHIDAS. ART. 126, §§ 1.º e 2.º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A remição de pena pelo estudo somente é possível quando devidamente acompanhados de dados a respeito de carga diária de estudos, frequência escolar e métodos de avaliação empregados, além de haver habilitação da instituição para ministrar os cursos, nos termos do art. 126, § § 1.º e 2.º, da Lei de Execução Penal.



      2. No caso, segundo as instâncias ordinárias, os cursos concluídos pelo Agravante não contam com certificação reconhecida pela autoridade educacional competente. Além de não terem sido cumpridas as exigências do art. 4. da Resolução n. 391/2021 do CNJ, quais sejam, indicação dos educadores que acompanharam a atividade, referenciais teóricos e metodológicos, carga horária ministrada, conteúdo programático e forma de avaliação do aluno ou registro de frequência. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



     



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, o preenchimento dos requisitos autorizadores da remição da pena por estudo em favor do Paciente. Argui que ‘o paciente concluíra, com reconhecido aproveitamento, os cursos de eletricidade (220 horas) e mecânica de automóvel (360 horas)’. Ressalta que o atestado de conclusão e aproveitamento de estudos é ‘suficiente aos fins a que se destina, pouco importando o fato de a instituição de ensino não estar conveniada com o poder público’. Requer, em medida liminar e no mérito, a remição da pena em 48 (quarenta e oito) dias e a anotação de ‘1 dia de estudo, para futura remição da pena imposta ao paciente’.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 



    Lado outro, sobre a remição da pena, dispõe o art. 126 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal): 



    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 



     



    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;



    II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.



    […]



    Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.



     O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de remição da pena ao fundamento de que os ‘certificados são assinados tão somente pelo Diretor da Instituição, ou seja, não consta do documento a certificação por Autoridades Educacionais, conforme exigido em lei. ’ (...) Ademais, a contagem de tempo para que haja remição por estudo é feita à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, devendo ser divididas em três dias, no mínimo. Não há comprovação, através do certificado acostado, de que tal requisito legal foi obedecido, de forma que resta incabível o acolhimento da remição pleiteada. Aliás, a carga horária apresentada no mencionado documento apenas aponta uma estimativa do tempo necessário para o conclusão do curso profissionalizante, conforme informações retiradas do sítio eletrônico do referido Instituto, o que torna completamente inviável a realização dos cálculos apropriados para o deferimento do benefício.’ (evento 6, fls. 12-3).



    Na mesma toada, ao ratificar a decisão da instância antecedente, a Corte Estadual ressaltou que os cursos concluídos pelo Agravante (Mecânica de Automóvel e Eletricidade) não contam com certificação reconhecida pela autoridade educacional competente (exigência do artigo 126, § 2º, da LEP, e artigo 2º, parágrafo único, inciso II, da Resolução nº 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça). (...) Além disso, não foram cumpridas as exigências do artigo 4º, da Resolução nº 391/2021, do CNJ’. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, concluiu irretocável as decisões anteriores, porquanto ‘a remição de pena pelo estudo somente é possível quando devidamente acompanhados de dados a respeito de carga diária de estudos, frequência escolar e métodos de avaliação empregados, além de haver habilitação da instituição para ministrar os cursos, nos termos do art. 126, § § 1.º e 2.º, da Lei de Execução Penal’.



    Tal o quadro, não diviso ilegalidade ou arbitrariedade na negativa ao pleito de remição da pena por estudo. A fundamentação das instâncias antecedentes não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “Surge inviável considerar, para remição de pena, horas de estudo em curso sem certificação por órgão educacional competente” (HC 172.646, Min. Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte consagra, para remição da pena, a tese de que necessária a efetiva realização da atividade laboral ou de estudo por parte do apenado, o que, no caso, não restou demonstrada de forma irrefutável, mormente quando, segundo o acórdão estadual ‘não foram cumpridas as exigências do artigo 4º, da Resolução nº 391/2021, do CNJ, quais sejam: indicação dos educadores que acompanharam a atividade, referenciais teóricos e metodológicos, carga horária ministrada e conteúdo programático, forma de avaliação do aluno ou registro de frequência.’ (evento 8, fl. 3)



    Nesse prisma: “O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual” (RHC 124.775, Min. Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 19.12.2014; “Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, ‘o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual’ (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014)” (HC 132.779-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.12.2017; e “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes” (HC 124.520, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018).



    Ademais, anoto que o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, pois para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Nesse contexto, colho, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RHC 181.610/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; HC 191.280/SP, de minha relatoria; HC 192.458/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 195.356/SC, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 201.238/SC, Rel. Min. Edson Fachin; HC 202.035-MC/SC, Rel. Min. Nunes Marques.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 02 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora